Tribunal: STF
Processo: RE 1166716
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE SEM A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O CASO PARADIGMA DO TEMA 941. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DEFENSIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM JULGADO PREJUDICADO. MÉRITO NÃO ANALISADO. ACÓRDÃO CASSADO. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.